Tribunal: TJBA
Processo: 8001622-89.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001622-89.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA Advogado(s): JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. 1. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À HIGIDEZ DA CDA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ARTIGO 150, VI, "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) JÁ RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE AUTORIZA O MANEJO DA EXCEÇÃO (SÚMULA 393 DO STJ). MERO INCONFORMISMO. 2. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO (ASOEC): APONTADA OMISSÃO NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO PARA OS PERCENTUAIS MÁXIMOS DAS FAIXAS DO ARTIGO 85, § 3º, DO CPC. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU A ADOÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS (10% E 8%) EM RAZÃO DO ELEVADO VALOR DA CAUSA (R$ 1.469.537,10). AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 3. SOLUÇÃO JURÍDICA: INTEGRAÇÃO DO JULGADO APENAS PARA ESCLARECIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS. 1.Recurso do Município de Salvador: alegação de omissão e obscuridade. higidez da CDA e necessidade de dilação probatória acerca da imunidade tributária. Inocorrência. Título executivo desprovido de requisitos essenciais (artigo 202 do ctn e artigo 2º, § 5º da lei 6.830/1980). Aplicação da teoria do venire contra factum proprium e desnecessidade de instrução dilaória. matéria conhecível em sede de exceção de pré-executividade (súmula 393 do stj). 2.Recursos da Associação (ASOEC): apontada omissão e contradição no tocante à fixação dos honorários advocatícios com pretensão de majoração para o teto das faixas escalonadas. Rejeição. acórdão que adotou os percentuais mínimos (10% e 8%) em razão do elevado valor da causa em observância ao artigo 85, § 3º e § 5º do CPC e ao Tema 1076 do STJ. Ausência de vícios integrativos. 3.Jurisprudência Consolidada: incidência do Tema 32 do STF e Súmula 612 do STJ. Precedentes recentes do TJBA. 4.Embargos Conhecidos e Rejeitados. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Tentativa de rediscussão do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001622-89.2024.8.05.9000, em que figuram como Embargantes e Embargados, simultaneamente, o MUNICÍPIO DE SALVADOR e a ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ASOEC). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador,